Tribunal: TJDFT
Processo: 0708498-36.2023.8.07.0012
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0708498-36.2023.8.07.0012 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ARTEMIZA FERREIRA DO NASCIMENTO EMBARGADO: LM CONDOMINIO GARANTIDO LTDA D E C I S Ã O Da análise dos autos, verifica-se que as partes celebraram acordo para solução consensual do conflito, assinado pela apelada (ID no 65592985) e pela apelante, por meio de procurador constituído com poderes para tanto (ID no 59929077). Dessa forma, presentes os pressupostos processuais, homologo o acordo de ID no 65219524, para que produza seus efeitos legais, nos termos do art. 932, inciso I, do CPC e do art. 87, inciso VIII, do RITJDFT. Por outro lado, a Defensoria Pública manifestou interesse próprio na apreciação do recurso integrativo de ID no 64772625, relativo à alegada omissão do acórdão embargado na fixação de honorários advocatícios de sucumbência que entende serem devidos na hipótese (ID no 65592979). Assim, certificada a preclusão da presente decisão, voltem os autos conclusos para julgamento colegiado dos embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, em 25 de outubro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator